Tribunal: TJSP
Processo: 1025235-74.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Aquisição de unidade habitacional – Pedido judicial de resolução do contrato com lastro no inadimplemento do preço – Prescrita a pretensão de cobrança do preço, em conformidade com o prazo do art. 206, §5o, I, do Código Civil, inviabilizada está a rescisão judicial por conta do inadimplemento, ante a inexigibilidade do crédito que lastreia o pedido – Precedentes –

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Aquisição de unidade habitacional – Pedido judicial de resolução do contrato com lastro no inadimplemento do preço – Prescrita a pretensão de cobrança do preço, em conformidade com o prazo do art. 206, §5o, I, do Código Civil, inviabilizada está a rescisão judicial por conta do inadimplemento, ante a inexigibilidade do crédito que lastreia o pedido – Precedentes – Decisum reformado – Ônus sucumbenciais rearranjados – Apelo provido